Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723464-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO ESPÓLIO DE: NAIDE DOS SANTOS BALLAN REPRESENTANTE LEGAL: MARIZA DIAS RIBEIRO D E S P A C H O A presente ação possui conexão com o processo n. 0715015-61.2021.8.07.0001 - ação de reintegração de posse, em que são partes espólio de Naide dos Santos Ballan x Wilson Lobo Marques Filho e Pedro Lafaiete Lobo Souza Marques -, sendo que ambos os feitos tramitaram perante o mesmo juízo (12a Vara Cível de Brasília) e foram sentenciados conjuntamente. À vista do despacho proferido na origem, id 68488767, realizei consulta junto ao Sistema PJe da 1a Instância e constatei que houve a interposição de recurso de apelação no processo conexo, o qual ainda não foi remetido a este TJDFT. Portanto, em função da conexão, o presente processo e o de n. 0715015-61.2021.8.07.0001 devem julgados conjuntamente, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Ante o exposto, determino que o presente feito aguarde, na Secretaria da Turma, a remessa do processo n. 0715015-61.2021.8.07.0001, oportunidade em ambos os autos serão conclusos a este Relator. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator